Tribunal: TJMT
Processo: 1042070-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042070-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KLEVERSON DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.726.821-74 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SCR BACEN – ANOTAÇÃO DA OPERAÇÃO FORA DOS CAMPOS DESABONADORES (PREJUÍZO) – MERO REGISTRO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma. Preliminar rejeitada.

Quanto à manutenção do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito do SCR-BACEN, de acordo com o relatório de informações detalhadas do extraídos do sistema, a inclusão do débito discutido na categoria “prejuízo” permaneceu apenas durante o período de inadimplência, portanto, não houve manutenção indevida do nome da parte na coluna de “prejuízo”, de modo que não há se falar em ilícito, tampouco indenização por danos morais.

Em resumo, a mera existência do registro da operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora, visto que o relatório SCR contém todo o histórico do cidadão desde o início de seu relacionamento com o Sistema Financeiro Nacional, portanto, apenas no caso de constar apontamento incorreto, sobretudo no campo “prejuízo”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos, é que enseja o direito à reparação.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042070-40.2022.8.11.0041

APELANTE: KLEVERSON DE CARVALHO ARAÚJO

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KLEVERSON DE CARVALHO ARAÚJO
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1042070-40.2022.8.11.0041
,

movida em desfavor do

BANCO CSF S/A,
e

condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, suspensa a exigibilidade, uma vez que lhe foi deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Inconformada, a Apelante aduz que ajuizou a ação visando à retirada de seus dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantidos indevidamente pelo Banco Apelado, mesmo após a quitação da dívida, e que a sentença decidiu sob premissa equivocada quanto às datas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assevera que a sentença é contraditória ao afirmar que o nome do Apelante foi excluído do SCPC em 25/06/2022, enquanto as provas documentais demonstram que a exclusão do SCR ocorreu apenas em 05/12/2023.

Com isso, requer a reforma da sentença com a consequente condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ID. 230683715, em que o Apelado requer o não conhecimento do Recurso por ofensa à dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Em preliminar, o Banco Apelado suscita ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da parte autora.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1042070-40.2022.8.11.0041
,

e

condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, suspensa a exigibilidade, uma vez que lhe foi deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Isso porque, no caso, em que pese a Apelante alegue que seu nome ficou mantido nos cadastros de proteção ao crédito (SCR), mesmo depois de adimplida a dívida, o fato é que as partes realizaram acordo com repactuação do débito em
23/06/2022
(ID. 230682195), e na mesma data foi efetuado o pagamento da primeira parcela, no valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Na sequência, em
25/06/2022
consta prova da exclusão de seus dados do cadastro restritivo SCPC (ID. 230682204).

Ademais, no que atine especificamente à manutenção do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito do SCR-BACEN, de acordo com o relatório de informações detalhadas constante do ID.

230683700, a inclusão do débito como “prejuízo” permaneceu até o mês de competência maio/2022, ou seja, antes do acordo realizado em 23/06/2022, sendo que nas competências posteriores o débito saiu do “prejuízo”, conforme recortes a seguir:

Competência 05/2022:

Competência 06/2022:

Portanto, não houve manutenção indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos na condição de “prejuízo”, de modo que não há se falar em ilícito, tampouco indenização por danos morais.

Por pertinente, importa esclarecer que
“prejuízo”
é, conforme glossário do SCR:

“quando parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda a operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos.”

Assim, é de se dizer que a mera existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora, visto que o aludido relatório SCR contém todo o histórico do cidadão desde o início de seu relacionamento com o Sistema Financeiro Nacional, que, no caso, é a data de 04/01/2011.

Portanto, apenas no caso de constar apontamento incorreto, sobretudo no campo “prejuízo”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos, quando já prescrito, é que enseja o direito à reparação.

No caso, ao contrário do defendido pela parte autora/Apelante, a dívida em questão permaneceu no
SCR
, como “prejuízo”, somente até 05/2022, no período de inadimplência, depois dessa data passou a figurar apenas como mero registro de operação.

Nessa toada, em que pese se trate de relação de consumo, era dever da
parte comprovar a existência do alegado ato ilícito, o que não ocorreu, na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (
SCR
) no campo “prejuízo” em período posterior ao do inadimplemento, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “Importante frisar que, como o próprio nome diz, a consulta trata-se de Relatório de Informações Detalhadas, ou seja, todo o histórico de anotações junto ao Banco Central consta ali, sendo certo que, não é porque emitido no ano de 2023 significa dizer que a anotação perdura até os dias atuais.

Não bastasse, observa-se a existência de outras anotações concomitantes, o que também serve para afastar o alegado dano moral, nos moldes da Súmula 385 do STJ. (...)”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

3. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

5.
A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

6. In casu, em que pese as razões recursais, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do defendido pela parte Autora, a dívida em questão permaneceu no SCR, como “prejuízo”, somente até 10/2021. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.

7. Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe. (...)
(N.U 1071492-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024) (destaquei).

Por fim, importante consignar que o
SCR
é “
um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional em razão dos benefícios proporcionados à sociedade como um todo uma vez que (i) auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito, (ii) oportuniza a oferta de taxas de juros menores àqueles que pagam suas obrigações em dia e ainda (iii) evita o excesso de endividamento (Resolução CMN 3.658/08).

Nesse norte, o STJ consolidou o entendimento de que
o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil –
SCR
possui natureza de cadastro restritivo de crédito
e, como tal, a inclusão e/ou manutenção
indevida
do nome consumidor é passível de gerar dano moral.

Todavia, como alhures mencionado, não houve inclusão indevida, e nem mesmo manutenção indevida no campo “prejuízo”, razão pela qual descabe falar em dever de indenizar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários
sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, respeitada a justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024